Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0704102-88.2019.8.07.0001 Apelante: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA Apelada: HIDRO FITNESS ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Vistos etc., A apelante, Associação Cristã de Moços de Brasília, pugnou pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que, por ser entidade filantrópica, tem presunção juris tantum de pobreza. Aduz que, por ser uma entidade sem fins lucrativos, o pagamento das despesas processuais acarretará a perda de recursos destinados às suas atividades filantrópicas, haja vista que os recursos auferidos são integralmente revertidos em finalidades sociais. Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, as pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, devem comprovar a hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, pois somente a pessoa natural goza da presunção de veracidade da alegação de pobreza, na forma do § 3o do art. 99 do CPC. In casu, a ré/apelante trouxe aos autos o balanço patrimonial dos anos de 2016, 2017 e 2018, dos quais se extrai que o ativo e o passivo circulante da associação é superior a um milhão de reais, sendo que no balancete há registro de reserva estatutária superior a quatorze mil reais, bem como consta superávit anual superior a cem mil reais. Sendo assim, as provas dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, razão pela qual INDEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concedo à apelante, Associação Cristã de Moços de Brasília, o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora